Tribunal: TJMT
Processo: 1007113-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007113-34.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CLOVIS BEZERRA DA SILVA - CPF: 160.192.029-68 (EMBARGADO), JOCINEIA BENEDITA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 208.542.421-04 (EMBARGADO), CLAYTON FARIAS DE BRITO - CPF: 571.794.921-91 (EMBARGADO), ENEIAS ABRANTES - CPF: 433.125.941-20 (EMBARGADO), EDVALDO COIMBRA DOS SANTOS - CPF: 352.157.981-68 (EMBARGADO), FOAD JOSE GATTASS - CPF: 429.823.401-00 (EMBARGADO), FABIO ROGERIO MENEGHETE - CPF: 666.995.091-87 (EMBARGADO), GENIMA DA SILVA ALMEIDA EVANGELISTA - CPF: 571.458.731-68 (EMBARGADO), JOSE EDUARDO DA SILVA PENHA - CPF: 451.908.601-91 (EMBARGADO), MARCIO VINISSIUS SAGGIN - CPF: 294.114.081-68 (EMBARGADO), RODRIGO MIRANDA MACEDO - CPF: 875.439.071-00 (EMBARGADO), SILVANIA APARECIDA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 627.777.691-68 (EMBARGADO), SUELI SEBALHOS SANTANA - CPF: 208.349.501-20 (EMBARGADO), WILMAR ORLANDO DAS NEVES - CPF: 396.294.221-15 (EMBARGADO), NILSON ALVES DE MOURA - CPF: 063.769.831-20 (EMBARGADO), ENES DE FRANCA BARBOSA - CPF: 482.405.591-15 (EMBARGADO), VALERIA CHAVAGLIA PIMENTEL - CPF: 482.606.811-53 (EMBARGADO), LELIA STEFFEN SILVA - CPF: 275.197.751-00 (EMBARGADO), MARI ROSANI RODRIGUES - CPF: 460.057.300-53 (EMBARGADO), NALVA SOARES BENTO - CPF: 384.652.641-04 (EMBARGADO), AROLDO DE SOUZA - CPF: 077.745.911-68 (EMBARGADO), JOSE RODRIGUES MUNIZ - CPF: 137.466.771-49 (EMBARGADO), HILDA NERATKA - CPF: 361.463.319-53 (EMBARGADO), VANUZIA DA SILVA ARAUJO - CPF: 595.121.561-72 (EMBARGADO), PAULO ALVES DE ALENCAR - CPF: 468.109.009-34 (EMBARGADO), ANA CLEIDE BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 569.015.851-87 (EMBARGADO), AGNELO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 240.848.751-04 (EMBARGADO), LUCIANO SOARES DE SOUZA - CPF: 708.886.121-68 (EMBARGADO), SISLEY GOMES AIRES DA SILVA - CPF: 327.601.321-53 (EMBARGADO), LUCCAS FERNANDES FIGUEIREDO - CPF: 688.376.581-68 (EMBARGADO), SONIA BIAGGI ALVES DE ALENCAR - CPF: 424.729.549-72 (EMBARGADO), ZENAIDE MOREIRA CALDAS - CPF: 260.351.381-87 (EMBARGADO), SEBASTIAO ARRUDA DE ANDRADE - CPF: 667.129.711-87 (EMBARGADO), SANDRA DE ALMEIDA MARTINS - CPF: 896.458.391-49 (EMBARGADO), JOELMA AIRES DE ALMEIDA - CPF: 378.741.521-15 (EMBARGADO), ANA CLAUDIA EUFRAZIO DE CAMARGO - CPF: 143.519.128-55 (EMBARGADO), CARMEM LEITE - CPF: 109.802.101-00 (EMBARGADO), EVA ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 666.957.671-49 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO - CPF: 694.162.221-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. FALECIMENTO DE LITISCONSORTE FACULTATIVO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto com o objetivo de reformar decisão do juízo de origem que indeferiu o pedido de suspensão do processo em razão do falecimento de um dos autores da ação ordinária (servidores públicos estaduais que postulam a incorporação do índice de 11,98% decorrente da conversão de moeda com base na Lei no 8.880/1994). O embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão e contradição, por não reconhecer que o pedido de suspensão era limitado ao autor falecido, e não ao feito como um todo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto ao exame do pedido de suspensão parcial do processo, formulado pelo Estado de Mato Grosso no Agravo de Instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia relativa à suspensão do processo em razão do falecimento de um dos autores, reconhecendo que, tratando-se de litisconsórcio facultativo, a suspensão deve se restringir apenas ao autor falecido, permitindo o regular prosseguimento do feito em relação aos demais litisconsortes.

Constatou-se que o pedido formulado na petição inicial do Agravo de Instrumento foi genérico, requerendo a suspensão do processo sem delimitação expressa de seus efeitos apenas ao autor falecido, razão pela qual o acórdão decidiu de acordo com os limites objetivos da pretensão recursal.

A alegação de que o acórdão não analisou a tese sustentada pelo embargante revela, na verdade, pretensão de rediscutir o mérito do julgamento,
finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

D
ispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.023, 117 e 313, I e § 2o, II.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido por esta Egrégia Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento no 1007113-34.2025.8.11.0000, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação ordinária no 1003011-55.2016.8.11.0041.

Na origem, cuida-se de ação ordinária ajuizada por múltiplos autores, servidores públicos estaduais, em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a incorporação do percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) aos seus vencimentos, decorrente da conversão da moeda Cruzeiro Real para URV (Unidade Real de Valor), instituída pela Lei Federal no 8.880, de 27 de maio de 1994.

O acórdão embargado negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a decisão de primeiro grau que não acolheu o pedido de suspensão do processo em razão do falecimento de um dos autores, Agnelo Oliveira da Silva, para fins de habilitação de seus sucessores.

Em suas razões recursais (I
d
306488887), o embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de omissão e contradição, pois não teria analisado o cerne da pretensão recursal do Agravo de Instrumento, que se limitava à suspensão do processo exclusivamente em relação ao autor falecido, e não à paralisação integral do feito. Sustenta que o pleito recursal foi o de que a decisão agravada fosse corrigida para que a suspensão fosse apenas em relação ao autor falecido, o que se coadunaria com a tese defendida pelo próprio acórdão.

Contrarrazões apresentadas pelos embargados (I
d
283167858), pugnando pelo não provimento dos embargos, sob o fundamento de que a petição inicial do agravo de instrumento pleiteou expressamente a suspensão do processo de piso, e não apenas a suspensão em relação ao autor falecido. Argumentam que o acórdão está devidamente fundamentado com base no que foi pleiteado pelo embargante em sua petição inicial, e que eventual inconformidade em relação ao resultado deve ser objeto de recurso apropriado, não se prestando os embargos de declaração para o reexame da matéria litigiosa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos porquanto interpostos dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil,
conforme certificado nos autos
, impondo-se, além disso, examinar se a pretensão é apropriada e adequada, à luz do que prescreve o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos estreitos, com finalidade específica de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades, contradições ou corrigindo erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material."

No caso
sub examine
, o embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão, ao argumento de que este não teria
analisado o cerne da pretensão recursal do Agravo de Instrumento, que se limitava à suspensão do processo exclusivamente em relação ao autor falecido, e não à paralisação integral do feito.

Após minuciosa análise dos autos, verifico que os embargos de declaração não merecem acolhimento, pelos fundamentos que passo a expor.

Preliminarmente, cabe assinalar
que o acórdão embargado enfrentou de forma exaustiva e pormenorizada a questão central do recurso, qual seja, a necessidade ou não de suspensão do processo em razão do falecimento de um dos litisconsortes ativos, para fins de habilitação de seus sucessores.

Com efeito, o acórdão embargado, ao analisar o mérito recursal, consignou expressamente:

"A controvérsia central do presente recurso cinge-se à necessidade ou não de suspensão do processo de origem, em razão do falecimento de um dos litisconsortes ativos, para a habilitação de seus sucessores, antes do prosseguimento da perícia técnica contábil."

Nesse diapasão, o acórdão embargado enfrentou a questão sob o prisma da natureza do litisconsórcio formado na ação originária (litisconsórcio facultativo), analisando a aplicabilidade do artigo 313, I, c/c § 2o, II, do CPC, invocado pelo agravante, em cotejo com o artigo 117 do mesmo diploma legal, que disciplina o litisconsórcio facultativo.

Ao contrário do que alega o embargante, o acórdão não incorreu em omissão ou contradição ao analisar a questão da suspensão do processo. Na verdade, o que se verifica é que o embargante pretende, por via
transversa, rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Para demonstrar a inexistência da alegada omissão, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão embargado que aborda especificamente a questão da suspensão parcial do processo em relação ao autor falecido:

"Assim, em se tratando de litisconsórcio facultativo, como no caso dos autos, os litisconsortes são partes distintas e autônomas, com relação processual independente frente à parte adversa, de modo que os atos e omissões de um não prejudicam os demais.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em caso de litisconsórcio facultativo, o falecimento de um dos litisconsortes não impede o prosseguimento do feito em relação aos demais.

[...]

Nesse contexto, a interpretação sistemática e teleológica dos artigos 313, I, e 117 do CPC conduz à conclusão de que, em caso de litisconsórcio facultativo, a suspensão do processo em razão do falecimento de um dos litisconsortes deve ser limitada apenas a este, permitindo o prosseguimento do feito em relação aos demais. Essa interpretação, além de estar em
consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça, atende aos princípios da economia processual, da razoável duração do processo e da efetividade da tutela jurisdicional, sem causar prejuízo aos sucessores do autor falecido, que poderão, a qualquer tempo, habilitar-se nos autos e aproveitar os atos processuais já realizados."

Como se vê, o acórdão embargado expressamente reconheceu
que "a suspensão do processo em razão do falecimento de um dos litisconsortes deve ser limitada apenas a este, permitindo o prosseguimento do feito em relação aos demais"
, o que está em perfeita consonância com o entendimento que o embargante alega não ter sido analisado.

Ademais, ao negar provimento ao agravo de instrumento, o acórdão manteve a decisão de primeiro grau que não suspendeu o processo em sua totalidade, permitindo o prosseguimento do feito em relação aos demais litisconsortes, o que, em última análise, atende à pretensão que o embargante agora afirma ter sido o objeto do recurso.

Outrossim, compulsando os autos, verifica-se que o pedido formulado na petição inicial do agravo de instrumento (I
d
273528869) foi expresso no sentido de que fosse determinada
"a suspensão do processo e intimação dos herdeiros/sucessores do falecido autor; AGNELO OLIVEIRA DA SILVA para que manifestem interesse na habilitação processual, nos termos do artigo 313, I, c/c § 2o, II do CPC".

Não há, na petição inicial do agravo, qualquer menção expressa à limitação da suspensão apenas em relação ao autor falecido, com prosseguimento do feito para os demais. Ao contrário, o pedido foi formulado de forma genérica, pleiteando a suspensão do processo, sem qualquer ressalva quanto à sua extensão.

Nesse sentido, o acórdão embargado, ao analisar a questão sob o prisma da natureza do litisconsórcio e concluir pela desnecessidade de suspensão total do processo, enfrentou adequadamente a questão posta no recurso, não havendo que se falar em omissão ou contradição.

No caso vertente, o que se verifica é que o embargante pretende, sob o pretexto de sanar suposta omissão e contradição, rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Destarte, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Em face do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025